Tribunal: TJMT
Processo: 0005938-65.2011.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005938-65.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE TOMAZ DA SILVA - CPF: 248.323.752-53 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SUSCITADO O NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/1991 – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL – CARÊNCIA DISPENSADA –MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO EM RAZÃO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 15
, INCISO II, C/C § 2 º E § 3º, DA
LEI N. 8.213/1991 –

SENTENÇA MANTIDA –

PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.

Comprovada a incapacidade total e permanente por meio de perícia médica judicial, dispensada a carência nas causas acidentárias, bem como constatada a manutenção da qualidade de segurado por desemprego involuntário, afigura-se devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 15, inciso II, §§ 2º e 3º c/c art. 26, inciso II, c/c art. 42, todos da Lei nº 8.213/1991.

2.

Mantida a sentença de origem
,
resta prejudicado o pedido subsidiário formulado pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedentes os pedidos autorais e reconheceu ao apelado o
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde 31.07.2011, observando-se a prescrição quinquenal.

Consignou-se, ademais, que os pagamentos das parcelas devidas deverão observar a atualização da correção monetária e dos juros de mora da seguinte maneira
“(...) até a data de 29.06.2009, em que a lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei nº 11.960/09) (...)”
(
sic
).

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a devida observância ao disposto na Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, sendo isentada, contudo, do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o apelado não preencheu os requisitos ensejadores à concessão da aposentadoria por invalidez, a saber a
qualidade do segurado
e/ou a
carência ao tempo da incapacidade
, asseverando que
“(...) ao tempo da DER (02/06/2011), do ajuizamento da ação (30/06/2011) ou da citação (22/07/2011), o autor não possuía qualidade de segurado que permitisse a cobertura do evento incapacitante pelo INSS (...) Ainda que se considere – por um exercício de imaginação – que a DII fosse fixada na data de realização da perícia judicial (02/10/2015), ainda assim não seria possível a concessão do benefício. Depois de agosto de 2009 o autor somente voltou a trabalhar entre 24/11/2012 e 31/01/2013, ou seja, menos de três meses, período insuficiente à reaquisição da qualidade de segurado ou da carência legal (...)”
(
sic
).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, solicitando, ainda, que seja determinado o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por força de decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, nos moldes quanto deliberado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo de nº
1.401.560/MT (Tema nº 692).

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 82378979).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 82561960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedentes os pedidos autorais e reconheceu ao apelado o
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde 31.07.2011, observando-se a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o apelante
requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença,
ao argumento de que o apelado não preencheu os requisitos ensejadores à concessão da aposentadoria por invalidez, a saber a
qualidade do segurado
e/ou a
carência ao tempo da incapacidade
. Solicita, ainda, que seja determinado o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por força de decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, nos moldes quanto deliberado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo de nº
1.401.560/MT (Tema nº 692).

Sem razão, contudo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por invalidez
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado
José Tomaz da Silva
, atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, ajuizou ação de concessão de auxílio-acidente, aduzindo que, para além de apresentar lombalgia crônica e artrose, na data de
15.06.1989
, sofreu um
acidente de trabalho
, causando-lhe a amputação de quatro dedos de sua mão esquerda, de modo que apresenta redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação da lesão supracitada, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente.

Realizada a perícia médica (id.
82378969, pp. 150-162), veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares apresentados, que o recorrido apresenta
incapacidade laboral total e permanente
, decorrente de lombalgia crônica e amputação de quatro dedos da mão esquerda, atestando, ainda, que necessita de assistência permanente.

Inexistindo irresignações de ambas as partes quanto aos termos da perícia realizada
, veio o magistrado de origem a sentenciar o feito, julgando procedentes os pedidos do apelado, mediante o reconhecimento do seu
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde 31.07.2011, observando-se a prescrição quinquenal.

Ao contrário do quanto deduzido no apelo em análise, tenho que o benefício de
aposentadoria por invalidez
em prol do apelado comporta guarida, na medida em que restaram devidamente preenchidos os requisitos versados no art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991.

Na espécie, nota-se que inexistem questionamentos quanto aos termos da perícia médica judicial, que então atestou a
incapacidade total e permanente
do apelado para o trabalho.

O requisito da
carência
é dispensado com amparo no art. 26, inciso II, c/c art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/91.

Por sua vez, nota-se que na data de implantação do benefício fixada na sentença, qual seja em
31.07.2011
, o apelado apresentava
qualidade de segurado
, sob a ótica do art. 15, inciso II, c/c § 2 º e § 3º, da
Lei n. 8.213/1991:

“
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Em apreço ao citado dispositivo legal, nota-se que, em situação de
desemprego involuntário
, a
qualidade de segurado
passa a ser mantida em até
24 (vinte e quatro) meses
após a cessação das contribuições perante a Previdência Social.

No caso em estima, considerando o período de 2009 a 2012, colhe-se dos extratos do CNIS e da CTPS constante dos autos (id. 82378969, pp. 34-42; 82378972) que a última contribuição do apelado se deu em
18.08.2009
, na condição de segurado obrigatório da Previdência Social (vínculo laboral registrado na empresa
Marinepar Indústria e Comércio de Madeiras LTDA
), vindo a efetivar novos recolhimentos apenas em
24.11.2012
, sob o vínculo empregatício exercido junto a empresa
Laprotec Serviços Gerais de Meio Ambiente LTDA
.

Ocorre que, sob a ótica do livre convencimento motivado, visualizo que, após a cessação das contribuições em
agosto de 2009
, o apelado esteve, de forma transitória, em situação de
desemprego involuntário
,

isto é, sem registros de contratos de trabalho no CNIS,

mantendo, com isso, a
qualidade de segurado
junto a Previdência Social até
setembro de 2011
, qual seja até
24 (vinte e quatro) meses depois da cessação das contribuições anteriormente efetivadas, nos termos do que
preceitua o art. 15, inciso II, c/c § 2 º e § 3º, da
Lei n. 8.213/1991.

Conforme é sabido,
“a
ausência de registros de contrato de trabalho no CNIS permite o reconhecimento da condição de desemprego para fins de extensão do período de graça de que trata o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 (...)”
(TRF-4 – AC: 50036523720194047206 SC, 5003652-37.2019.4.04.7206, Relator Sebastião Ogê Muniz, data de julgamento: 19/04/2021, Turma Regional Suplementar de SC).

Ainda, não é demasiado relembrar o disposto no art. 1º da Lei 8.213/1991, que estabelece que
“
a
Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade,
desemprego involuntário
, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”.

Nessa linha, considerando a extensão do período de graça por
desemprego involuntário
até
setembro de 2011
, nota-se que o apelado apresenta
qualidade de segurado
na data de implantação do benefício que foi fixada em sentença [
31.07.2011
– data posterior, inclusive, à DER (02.06.2011), ao ajuizamento da ação (30.06.2011) e à citação do INSS (22.07.2011)
], de modo que,

à vista do preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 42 da
Lei nº 8.213/1991)
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Demais disso,
ao revés do quanto alegado pelo apelante, bem deliberou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido que
“(...) o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (...)”
(STJ. Segunda Turma. REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

Por fim, à vista da manutenção da sentença de origem, resta prejudicado o pedido formulado pelo apelante, no que diz respeito ao
ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por força da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021